Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701669-21.2023.8.07.0018 RECORRENTES: MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA, MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA, MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL DO DISTRITO FEDERAL. ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. MÉRITO. ICMS/DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. CONVÊNIO ICMS 93/2015. TEMA 1.093/STF. ADI No 5.469/DF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1287019/DF. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. ESTABELECIMENTO DO REGRAMENTO GERAL DO ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO E ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. ALTERAÇÃO DE POSICIONAMENTO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 1. Para que seja considerado cabível o recurso de apelação, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciado na necessidade e utilidade da reforma da r. sentença recorrida. 1.1. Observado que a controvérsia a ser dirimida nos autos não envolve pretensão de repetição de indébito ou de compensação tributária, o Distrito Federal carece de interesse recursal no tocante à discussão relativa ao índice de correção monetária aplicável sobre montante a ser eventualmente restituído ou compensado. Recurso não conhecido quanto ao ponto. 2. Observado que a parte impetrante, além da sua condição de contribuinte de direito do ICMS, comprovara o iminente risco de violação do direito líquido e certo invocado, e não se tratando de impetração contra lei em tese, deve ser reconhecida a adequação da via eleita, para o fim de ver reconhecida a inexigibilidade da exação, assim como a legitimidade ativa para questionar a legalidade das cobranças efetuadas pelo ente distrital. Preliminares rejeitadas. 3. Nos termos do artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. 4. Com a edição do convênio CONFAZ no 93/2015 houve a instituição do ICMS-DIFAL, correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de ICMS, a qual, de acordo com o citado convênio, deveria ser partilhada entre as unidades federadas de origem e de destino, no caso de operações e prestações que destinem bens ou serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outra unidade da Federação. 5. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI no 5.469/DF e do Recurso Extraordinário no 1287019/DF, com repercussão geral (Tema 1.093) fixou tese no sentido de que a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais, de modo que tem-se por impositivo o reconhecimento da ilegalidade da exação incidente sobre operações e prestações que destinem bens ou serviços a consumidor final não contribuinte localizado nesta unidade da Federação. 5.1. Em conformidade com a decisão exarada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que, quanto à cláusula nona, a decisão produzirá efeitos desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento do Recursos Extraordinário no 1287019, ficando ressalvadas da modulação todas as ações judiciais em curso, isto é, as demandas ajuizadas antes do julgamento do aludido recurso extraordinário. 5.2. O Tema n. 1.093, trata especificamente da nova disciplina trazida pela Emenda Constitucional n. 87/2015, no que diz respeito à cobrança do ICMS-DIFAL em favor do Estado de localização do destinatário e imputada ao remetente, em operações interestaduais, sobre mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte (artigo 155, inciso VIII, alínea “b”, da Constituição Federal). 6. O princípio da anterioridade tributária, ou princípio da eficácia diferida, está previsto no artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal. 6.1. O princípio da anterioridade configura-se como garantia de conhecimento antecipado de lei tributária considerada mais gravosa ao contribuinte, por instituir novo tributo ou majorar tributo já existente. 6.2. Em regra, a anterioridade de exercício (artigo 150, inciso III, alínea “b”) e a anterioridade nonagesimal (artigo 150, inciso III, alínea “c”) se complementam, uma reforçando a outra, ressalvadas, todavia, as exceções previstas nos artigos 150, §1o; 177, §4o; e 195, §6o, todos da Constituição Federal. 7. A LC n. 190/2022, publicada em 05/01/2022, alterou a LC n. 87/1996, para regulamentar a cobrança do ICMS-DIFAL. 7.1. A LC n. 190/2022 não instituiu, tampouco aumentou a alíquota tributária, mas apenas reiterou o que já estava previsto na EC 87/2015, permanecendo válida, portanto, a Lei Distrital n. 5.546/2015. 7.2. Assim, uma vez que o princípio constitucional da anterioridade tem como objetivo proteger o contribuinte contra intromissões e avanços do Fisco sobre o patrimônio privado; como também levando-se em conta que o fato gerador em discussão já era tributado anteriormente, por alíquota final inalterada, a ser pago pelo mesmo contribuinte, sem qualquer aumento no produto final arrecadado, não há que se falar em ofensa ao princípio da anterioridade, haja vista que a alteração legal não prejudica, nem surpreende o contribuinte. 8. No que diz respeito à redação do artigo 3o da LC n. 190/2022, não há que se falar, prima facie, em inconstitucionalidade do citado dispositivo legal. 8.1. Não obstante a citada norma estabeleça a observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, cumpre sobrelevar que, uma vez que as exceções às limitações constitucionais ao poder de tributar foram tratadas em rol taxativo, bem como de modo a compatibilizar a LC n. 190/2022 com o ordenamento jurídico de regência do ICMS já existente, afastando verdadeira hipótese de isenção heterônoma, o artigo 3o deve ser interpretado como comando destinado aos Estados na hipótese de vácuo legislativo, isto é, quando as leis que tratavam sobre o ICMS-DIFAL, editadas após a EC n. 87/2015, tornaram-se incompatíveis com as disposições da LC n. 190/2022. 9.Conclui-se pela.inexigibilidade do ICMS-DIFAL somente no período de 1o/01/2022 a 04/01/2022,.uma vez que a LC n. 190/2022 entrou em vigor no dia 05/01/2022, adotando-se o entendimento consolidado na e. 8a Turma Cível, em homenagem ao princípio da Colegialidade. 10. Considerando a exigibilidade do ICMS-DIFAL a partir de 05/01/2022 (data da entrada em vigor da LC n. 190/2022), não se cogita falar em restituição dos valores recolhidos durante o exercício de 2022. 10.1. A concessão da segurança em sede de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação à período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria, consoante disposto na Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal, de modo que não se constata direito à restituição. 11. Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal parcialmente conhecida. Na extensão conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso parcialmente provido. Remessa Necessária parcialmente provida. Apelação Cível interposta pela impetrante conhecida e não provida. No recurso especial, as recorrentes alegam violação aos artigos 97, inciso I, do Código Tributário Nacional, 926, 927, incisos I e III, e 1.093, estes do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de norma regulamentadora distrital para a cobrança do DIFAL/ICMS, após o advento da Lei Complementar 190/2022, alicerçando seus argumentos nos desdobramentos do Tema 1.093/STF e no que foi decidido na ADI 5469/STF. Em sede de recurso extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral, repetem as razões do especial, indicando transgressão aos artigos 1o, 146, inciso III, 150, inciso I, e 155, § 2o, inciso XII, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da anterioridade de exercício e da anterioridade nonagesimal. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCELO SALLES ANNUNZIATA, OAB/SP 130.599 e da advogada PRISCILA FARICELLI DE MENDONÇA, OAB/SP 234.846. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 97, inciso I, do Código Tributário Nacional, 926, 927, incisos I e III, e 1.093, estes do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022” (RE 1426271 - Tema 1.266), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Determino, por fim, que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCELO SALLES ANNUNZIATA, OAB/SP 130.599 e da advogada PRISCILA FARICELLI DE MENDONÇA, OAB/SP 234.846. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012